Tribunal: TJSP
Processo: 1000171-09.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTARQUIA E DO AUTOR - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO TIPICAMENTE PREVIDENCIÁRIOS – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art.

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTARQUIA E DO AUTOR - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO TIPICAMENTE PREVIDENCIÁRIOS – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Apuração do objeto da lide pela causa de pedir na inicial – Decisão do juízo de Peruíbe – Competência delegada – Autos remetidos ao T.R.F. 3a Região.